Tribunal: TJSP
Processo: 0056080-72.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0056080-72.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
CESAR DE ASSIS NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056080-72.2016.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.757
APELAÇÃO No 0056080-72.2016 São Paulo
APELANTE: BRUNO CESAR DE ASSIS NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 220/225, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, Bruno Cesar de
Assis Nascimento, por infração ao artigo 158, caput, do Código Penal,
foi condenado à pena de quatro (04) anos e oito (08) meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e onze (11) dias-multa,
no valor mínimo unitário.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação de regime
prisional menos gravoso (fls. 242/249).
As contrarrazões estão às fls. 253/254.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
263/266, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante a
seguir se verá.
Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056080-72.2016.8.26.0050 -Voto no
3
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, avaliação, bem
como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que o apelante teria constrangido a vítima
Elaine Eng Fernandes, mediante grave ameaça, com o intuito de
obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, exigindo
o pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia,
sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai
sobre si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório
o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Elaine Eng Fernandes,
proprietário de uma empresa, declarou, em síntese, ter recebido
mensagens por meio do aplicativo de mensagens whatsapp de uma
pessoa que dizia saber quem ela era, onde morava, quem eram seus
filhos, onde estudavam, qual era seu carro, e que iria ser
sequestrada. Apavorada, a ofendida foi à Delegacia e notificou os
fatos à autoridade policial. Por fim, aduziu que, durante as
investigações, a foto de uma funcionária de sua empresa (Amanda)
havia sido encontrada na página do Facebook utilizado pelo réu.
A testemunha Amanda da Costa Spadoni Coutinho, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056080-72.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Juízo, aduziu ter trabalhado com a vítima por aproximadamente oito
meses e que a polícia havia chegado até ela com base no Facebook
de Bruno, porque é irmão de sua amiga Michele, que havia trabalhado
apenas um dia na empresa da ofendida. Na página de Bruno,
aparecia o nome do irmão “Rafael”, mas era o acusado quem usava o
Facebook.
A investigadora de polícia Fernanda S.B. Francischini, em
Juízo, declarou que a vítima foi à Delegacia de Polícia para relatar os
fatos. Assim é que, após pesquisas realizadas no Facebook com o
número do celular do qual saíram as mensagens da ameaça, foi
possível identificar uma página (usada por Bruno), e a vítima apontou
a foto de sua funcionária Amanda. Esta página não estava no nome
do sentenciado. Amanda foi, então, chamada na Delegacia e
reconheceu o réu, aduzindo ser ele irmão de sua amiga Michele.
Ocorre que, no dia seguinte, a página foi desativada. Chamada
novamente na Delegacia, Amanda disse que havia comentado com
Michele ter reconhecido Bruno no Facebook. Indagada, respondeu
que o número do celular estava no nome da esposa de Bruno
(gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil
Manuel Wilson Tavares, que asseverou, em Juízo, ter a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056080-72.2016.8.26.0050 -Voto no
5
comparecido à Delegacia de Polícia, informando que o autor das
mensagens exigia o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), sob a ameaça de que seus familiares seriam sequestrados.
Durante as investigações, a linha telefônica de Bruno foi identificada,
assim como a página que ele usava no Facebook, vinculada ao nome
de Rafael.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056080-72.2016.8.26.0050 -Voto no
6
declarações da vítima, não deixa dúvidas de que o apelante cometeu
o delito em tela, não havendo que se cogitar de insuficiência
probatória.
Com efeito, como bem ponderou a douta Procuradoria de
Justiça a fls. 266, a defesa não conseguiu infirmar a prova acusatória.
A alegação de que as mensagens teriam sido mandadas por Amanda
não foi comprovada. Observa-se que era Bruno quem efetivamente
utilizava a linha telefônica e estava em poder do aparelho celular na
data em que a vítima recebeu as mensagens.
Vê-se, então, que a condenação do réu, tal como se deu,
era medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar
de insuficiência probatória.
A pena foi estabelecida com justo critério e não comporta
reparo.
A pena base foi fixada, corretamente, no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, face à presença da agravante da
reincidência do réu (fls. 158), escorreita a majoração da pena em um
sexto (1/6).
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e
diminuição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0056080-72.2016.8.26.0050 -Voto no
7
O regime prisional fechado foi fixado com absoluto acerto, de
sorte que fica mantido.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
adotados, e nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator